Tribunal: STJ
Processo: 0004132-78.2020.8.16.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170524 - PR (2024/0349725-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ADENILSON FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. CONFIGURAÇÃO
DE TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do réu pela prática de
furto na modalidade tentada.
2. O Ministério Público Estadual sustenta que a inversão da posse dos bens furtados já
havia ocorrido, configurando o crime de furto consumado, e que a exigência de saída do
local do crime para a consumação contraria a jurisprudência consolidada no Tema 934
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber está configurado o delito de furto
consumado quando o agente é surpreendido dentro do estabelecimento, portando
consigo, acondicionados em um saco, os bens que objetivava furtar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A consumação do crime de furto exige a inversão da posse da
, ainda que
res furtiva
por breve espaço de tempo, mas é imprescindível que a posse seja efetiva e desvigiada,
o que não ocorreu no caso concreto, pois o réu foi surpreendido ainda dentro do local do
crime.
5. A teoria da
(ou
), adotada pela jurisprudência, pressupõe que o
apprehensio
amotio
agente tenha percorrido todas as etapas do
e cessado a clandestinidade, o
iter criminis
que não se verificou, já que os bens furtados não foram trasladados para outro local.
6. O entendimento do Tribunal de origem, que considerou a conduta como tentativa de
furto, está em conformidade com precedentes do STJ, que exigem a efetiva inversão da
posse para a consumação do delito.
Documento eletrônico VDA53049735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 6767e399-33b4-4e55-a995-2808d6c5090b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A consumação do crime de furto exige a inversão da posse da
, ainda que
res furtiva
por breve espaço de tempo, mas é imprescindível que a posse seja efetiva e desvigiada.
2. A teoria da
pressupõe que o agente tenha percorrido todas as etapas do
apprehensio
e cessado a clandestinidade, o que não ocorre quando o agente é
iter criminis
surpreendido ainda dentro do local do crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, I, e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 1.524.450/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
5/4/2022;
relatora Ministra
REsp n. 2.051.157/MG,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
04/12/2025
10/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53049735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/12/2025 09:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 6767e399-33b4-4e55-a995-2808d6c5090b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2170524 - PR (2024/0349725-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ADENILSON FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. CONFIGURAÇÃO
DE TENTATIVA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão monocrática que
negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação do réu pela prática de
furto na modalidade tentada.
2. O Ministério Público Estadual sustenta que a inversão da posse dos bens furtados já
havia ocorrido, configurando o crime de furto consumado, e que a exigência de saída do
local do crime para a consumação contraria a jurisprudência consolidada no Tema 934
do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber está configurado o delito de furto
consumado quando o agente é surpreendido dentro do estabelecimento, portando
consigo, acondicionados em um saco, os bens que objetivava furtar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

4. A consumação do crime de furto exige a inversão da posse da
, ainda que
res furtiva
por breve espaço de tempo, mas é imprescindível que a posse seja efetiva e desvigiada,
o que não ocorreu no caso concreto, pois o réu foi surpreendido ainda dentro do local do
crime.
5. A teoria da
(ou
), adotada pela jurisprudência, pressupõe que o
apprehensio
amotio
agente tenha percorrido todas as etapas do
e cessado a clandestinidade, o
iter criminis
que não se verificou, já que os bens furtados não foram trasladados para outro local.
6. O entendimento do Tribunal de origem, que considerou a conduta como tentativa de
furto, está em conformidade com precedentes do STJ, que exigem a efetiva inversão da
posse para a consumação do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A consumação do crime de furto exige a inversão da posse da
, ainda que
res furtiva
por breve espaço de tempo, mas é imprescindível que a posse seja efetiva e desvigiada.
2. A teoria da
pressupõe que o agente tenha percorrido todas as etapas do
apprehensio
e cessado a clandestinidade, o que não ocorre quando o agente é
iter criminis
surpreendido ainda dentro do local do crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, I, e 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Rogerio Schietti
REsp 1.524.450/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ,
5/4/2022;
relatora Ministra
REsp n. 2.051.157/MG,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
25/2/2025.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ MPPR contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 842
–
/848), a qual, com fundamento na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça STJ,
–
negou provimento ao recurso ministerial que objetivava o reconhecimento da pratica do
crime de furto consumado por ADENILSON FRANCO, ora agravado.
No presente regimental (fls. 856/862), o MPPR alega que "exigir a saída do
agente do local do crime para configurar a consumação seria resgatar teorias já
Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

superadas pela jurisprudência e criar um requisito não previsto em lei, contrariando a

(fl. 860).
tese firmada no Tema 934"
Sustenta que "ao ser surpreendido com os bens já em seu poder, dentro de uma
iter criminis
mochila, o réu já havia percorrido todo o
necessário para a consumação do
. Afirma ainda que "a conduta
furto, pois a inversão o da posse já havia ocorrido"
posterior, como a tentativa de fuga, constituiria mero exaurimento do delito" (fl. 860).
Requer que o presente agravo regimental seja conhecido e provido a fim de que o
acórdão recorrido seja reformado, restabelecendo-se a condenação de ADENILSON
FRANCO pela prática de furto em sua modalidade consumada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantida a negativa de
provimento ao recurso especial.

Inicialmente registre-se que o núcleo da controvérsia consiste em definir se
está configurado o delito de furto consumado quanto o agente é surpreendido dentro
portando consigo, acondicionados em um saco, os bens que
do estabelecimento,
objetivava furtar. Tais fatos são incontroversos nos autos, não havendo falar-se em
incidência da Súmula n. 7 do STJ, porquanto a celeuma restringe-se em identificar
se houve efetiva inversão da posse apta a configurar a consumação do crime
patrimonial.
Sobre a violação ao art. art. 155 e
I, do CP
art. 14,
, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PARANÁ
– TJPR alterou a condenação do furto para a modalidade tentada
nos seguintes termos do voto do relator (grifos nossos):

"2. Da tentativa
Pugna o sentenciado pelo reconhecimento e
aplicação da causa especial de diminuição de pena
referente à tentativa, em seu grau máximo.
Sobre esse aspecto, o recurso merece ser provido,
pois, de fato, a prova colacionada aos autos demonstra de
forma cabal que não houve a inversão da posse da res
furtiva, pois o apelante foi detido pelo vigilante da empresa
que acionou a policial militar e o abordaram ainda no
interior do estabelecimento comercial, não se consumando
o delito, portanto, por circunstâncias alheias a sua vontade.
O informante GABRIEL FREITAS MACHADO relatou que
'recebeu um chamado da empresa TIM no dia dos fatos, ao
Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

chegar no local, viu uma bicicleta em frente ao local e por
cautela verificou que tinha pessoas dentro do
estabelecimento. Assim, avisou o supervisor para acionar a
Disse que aguardou em
empresa de segurança, Alcatraz.
local próximo a chegada do segurança. Afirmou que foi
.
informado que o segurança deteve uma pessoa no local
Asseverou que reconheceu os bens apreendidos em posse do
acusado como sendo da empresa. Relatou que foi abordado
.
pelo segurança enquanto estava dentro da empresa.
Afirmou que não conhecia o acusado de outras ocorrências,
Disse que o prejuízo foi em torno de 1.200,00 (mil e duzentos
reais). Em relação ao dano de operação da empresa, disse que
foi de forma parcial e em torno de 72 (setenta e duas) horas.
(transcrição
Por fim, disse que o material furtado foi recuperado'
extraída da sentença e confirmada na mídia acostada junto ao
mov. 107.1).
No mesmo sentido, o informante JESSE DE OLIVEIRA SILVA,
declarou que 'foi acionado para atender uma ocorrência na torre
da Tim, próximo ao Tatuquara. Afirmou que o acusado estava
, que o réu pulou o muro, o
dentro do ambiente da empresa
qual tinha três metros de altura aproximadamente. Disse que o
acusado subiu no alambrado, depois no muro e pulou para
dentro do local. Relatou que quando chegou viu uma bicicleta
encostada em frente a empresa. Disse que conseguiu visualizar
por uma abertura do portão o réu retirando materiais de um
armário, no qual continha componentes elétricos. Afirmou que o
acusado utilizou uma ferramenta para retirada do material,
inclusive que danificou o armário, o qual foi arrombado.
Afirmou que foi verificado em posse do acusado uma
.
mochila e um saco, no qual continha materiais furtados
Disse que foi encontrado com o acusado ferramentas (faca,
chave de fenda, alicate e outros). Relatou que não acompanhou
perícia técnica no local. Relatou que não conhecia o acusado
de outras ocorrências. Afirmou que o réu disse que era catador
e que tinha entrado no local para pegar materiais. Por fim, disse
que todo (transcrição extraída da sentença e confirmada na
107.2).
mídia acostada junto ao mov. material foi recuperado'
O policial militar MARCELO FARIA DE SOUZA, disse
judicialmente que 'foi acionado pelo COPOM para atender
uma ocorrência, na qual havia um indivíduo detido pelo
vigilante por furtar cabos da empresa TIM. Assim, um
funcionário da empresa foi chamado para reconhecer os
materiais subtraídos. No local, verificaram que havia com o
Após, encaminharam todos
sujeito detido alguns materiais.
para a Delegacia. Disse que o acusado acessou a Torre
mediante a escalada de um muro de aproximadamente 3 (três)
metros. Afirmou que o réu estava em posse de algumas
ferramentas (uma faca, uma chave de fenda) e outros objetos
utilizados para a subtração. Por fim, disse não recordar o que
foi alegado pelo acusado no momento da (transcrição extraída
da sentença e confirmada na mídia acostada junto ao mov.
107.3).
No mesmo sentido, seu colega de farda MICHEL BERNARDO
TILLWITZ DOS SANTOS, asseverou na audiência de instrução
e julgamento que 'foram acionados em razão de um indivíduo
Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

detido pelo segurança pela prática de furto na Torre da
empresa TIM. Ao chegar no local, encontraram o indivíduo em
posse de fios de cobre e equipamentos subtraídos da Torre.
Afirmou que no momento da abordagem o acusado
.
colaborou e confessou que estava furtando os materiais
Narrou que para acessar a Torre o acusado utilizou um arame
para acessar e escalar o muro. Relatou que os materiais, fios
de cobre e demais objetos, estavam dentro de uma mochila
com o acusado. Afirmou que o acusado havia cortado os fios de
cobre, inclusive o sinal da Torre estava prejudicado. Disse que
o denunciado utilizou ferramentas que estavam em uma outra
sacola em sua posse. Sobre a realização de perícia, disse que
não se recorda se foi realizada posteriormente. Relatou que
encaminharam o técnico para a Delegacia para reconhecer os
equipamentos e apurar o valor dos materiais furtados'
(transcrição extraída da sentença e confirmada na mídia
ao mov. 107.4).
acostada junto
Ora, verifica-se dos depoimentos supratranscritos,
que o recorrente foi rendido
,
dentro do local do crime ou

seja, sequer tinha saído do estabelecimento (torre da TIM)
.
com os objetos
Como se denota, o réu apenas começou a subtrair
os bens, não obtendo êxito em sua empreitada porque foi
surpreendido pelo vigilante, não havendo o preenchimento
de requisito imprescindível para a consumação do delito,
que é a inversão da posse.
(....)
Neste aspecto, importante mencionar o
entendimento do Pretório Excelso, merecendo destaque a
decisão monocrática prolatada pelo Min. Roberto Barroso,
no HC no 131.902, assim ementada:
'HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO –ROUBO MAJORADO –
MOMENTO CONSUMATIVO
I –omissis
II –Configura crime de roubo tentado se o acusado sequer
consegue sair do estabelecimento vítima do delito
III –Ordem concedida para restabelecer o acórdão da apelação'.
(...)
Todavia, aplica-se a fração mínima de 1/3 (um
terço), porque o iter criminis percorrido estava perto de

(fl. 702/703)
atingir a consumação do delito."
Como se vê, o Tribunal
partiu da premissa de que,
a quo
em razão de o
acusado ter sido rendido dentro do local em que praticada a conduta delitiva (torre da
, não estaria caracterizada a inversão da posse necessária à consumação do
TIM)
furto. Dito de outro modo, o Tribunal de origem, realizou
relativamente
distinguishing
Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

ao Tema 934, entendendo que, na singularidade do caso concreto, não houve posse

do bem "ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente" .
Com efeito, na espécie, não há se falar em perseguição imediata, mormente
porque,
,
.
in casu o réu estava ainda dentro do local dos fatos
Nesse contexto, o fato de ter sido rendido dentro da torre TIM com um saco, o
qual continha o material furtado, demonstra tão somente o
percorrido mas
iter criminis

não a inversão da posse, tal qual entendeu o Tribunal de origem.
Frise-se que a consumação do crime de furto prescinde da posse mansa e
pacífica do bem, contudo é imprescindível a inversão da posse. Em situação análoga
ao caso concreto, assim se pronunciou esta Corte Superior de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. FURTO DE APARELHO DE SOM.
CONSUMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU PRESO EM
FLAGRANTE DENTRO DO VEÍCULO.
ACONDICIONAMENTO DA COISA NA MOCHILA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento firmado por esta Corte
no julgamento do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n. 1.524.450/RJ:
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato
da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e
seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada".
2. A teoria da consumação do furto adotada pelas
Cortes Superiores - apprehensio ou amotio - "distingue a
remoção em dois momentos: a apreensão
(apprehensio) e o traslado de um lugar a outro (amotio
de loco in locum)", como destacado por Guilherme de
Souza Nucci (Código Penal Comentado. 19. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2019, p. 935).
3. A retirada do aparelho de som do painel do carro,
com a prisão em flagrante do réu, ainda dentro do veículo

, não caracteriza a consumação do furto. O fato de que o

bem já estava acondicionado dentro da sua mochila
demonstra o quanto do iter criminis já havia sido

percorrido e serve, portanto, de critério para a
aplicação da pena no crime tentado.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
REsp n. 1.976.970/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe de
)
12/4/2022.
Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

Com efeito, a adoção da teoria da
pressupõe que o
aprehensio (ou amotio)
agente delituoso tenha percorrido todas as etapas do
e cessado a
iter criminis

clandestinidade, ainda que por brevíssimo lapso temporal que permita a retomada do
bem, o que não ocorreu na espécie, haja vista que os cabos sequer foram trasladados
para outro local. Por oportuno, confira-se:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO
IMPRÓPRIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
FURTO TENTADO QUALIFICADO, EM CONCURSO COM
AMEAÇA E VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA
ADEQUAÇÃO TÍPICA APLICADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS
COM A FINALIDADE DE SE ESQUIVAR DA
ABORDAGEM DOS SEGURANÇAS, E NÃO PARA
ASSEGURAR A POSSE DA RES. ÓBICE DA SÚMULA 7
DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Ministério
Público de Minas Gerais em face de acórdão que, por
maioria, deu parcial provimento ao recurso defensivo,
promovendo nova adequação típica ao crime de roubo
impróprio majorado, com base no
do CPP, em
art. 383
razão da conclusão de que as condutas se enquadram
como tentativa de furto qualificado, ameaça e vias de fato,
fixando-lhe a pena definitiva em 1 ano e 4 meses de
detenção, além de 6 dias-multa.
2. A questão de discussão consiste em saber se a
violência e grave ameaça empregadas pela recorrida em
face dos seguranças do local foram exercidas com o intuito
de assegurar a posse da res ou para impedir a sua captura
e empreender fuga.
3. De fato, da leitura dos autos é possível concluir
que a violência e ameaça ocorreram antes de consumado
o delito patrimonial e após a recuperação dos objetos,
pretendendo a recorrida se esquivar da abordagem
truculenta dos seguranças e impedir sua captura, em
inequívoco contexto de tentativa de fuga, de modo que não
visava a detenção da coisa apontada na denúncia. Assim,
não é o caso de restabelecer a condenação da recorrida
como incursa no crime tipificado no
§ 1o, do CP.
art. 157,
4. Embora o entendimento consolidado nesta
Corte não exija a posse mansa, pacífica e desvigiada
da coisa para a consumação de crimes patrimoniais,
pois adota-se a teoria da apprehensio (ou amotio), a
retirada dos bens da prateleira do mercado, seguida da
abordagem da recorrida ainda no estacionamento do
estabelecimento comercial, não caracteriza a
consumação do furto, mas demonstra o quanto do iter

criminis já havia sido percorrido e serve, portanto, de

Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

critério para a aplicação da pena, conforme realizado
pelo Tribunal de origem, que reduziu a pena pela
tentativa na fração mínima.
5. Registre-se que o crime de roubo impróprio não
admite a figura da tentativa, conforme destacado pelo
Tribunal de origem. Precedentes (STJ, REsp 1.025.162/SP,
rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 11/9/2008,
DJe de
STJ,
rel. Min. José
10/11/2008;
REsp 693.102/SP,
Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/9/2005,
DJ de
.
7/11/2005)
6. A pretendida reforma do acórdão ora atacado,
para que haja o restabelecimento da condenação pelo
crime de roubo impróprio majorado demandaria inegável
revolvimento fático-probatório, providência vedada em
sede de recurso especial, por força da Súmula n. 7/STJ.
7. Recurso conhecido e não provido.
(
relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.051.157/MG,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
18/2/2025,
)
25/2/2025.
Como se vê, os argumentos trazidos no presente agravo regimental não são
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52642462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/11/2025 13:36:59
Código de Controle do Documento: 61ec7d5a-7719-4353-916c-1b1a98b51ab4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.170.524 / PR
Número Registro: 2024/0349725-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016317920248160013 00041327820208160196 16317920248160013 41327820208160196
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: ADENILSON FRANCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: ADENILSON FRANCO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53024481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 7eb724b6-751b-4bad-9446-d1a1fdb473d2

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:46:58
Código de Controle do Documento: 7eb724b6-751b-4bad-9446-d1a1fdb473d2